Tribunal: STF
Processo: ARE 1525626
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APELO NOBRE NÃO CONHECIDO. RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CRIME. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FLEXIBILIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 24 DO TSE. NÃO PROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por maioria de votos, manteve a condenação pelo crime de corrupção eleitoral, art. 299 do Código Eleitoral – dada a distribuição, com a finalidade de obtenção de votos, de vales para abastecimento de veículos, durante período eleitoral das Eleições municipais de 2016, quando o ora agravante concorreu ao cargo de vereador –, mas deu parcial provimento ao recurso criminal do réu apenas para afastar indenização por danos morais. 2. Por meio da decisão agravada, foi dado provimento ao agravo em recurso especial, e parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos na origem e, consequentemente, a multa imposta com base no art. 275, 6º, do Código Eleitoral. ANÁLISE DO RECURSO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL 3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, recebem-se os aclaratórios opostos contra decisão monocrática como agravo regimental quando, a pretexto de indicar omissão, a parte veicula pretensão modificativa do julgado embargado. Precedentes. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE 4. Na decisão que deu provimento ao agravo em recurso especial e parcial provimento ao recurso especial, foi afastado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos na origem e, consequentemente, a multa imposta ao recorrente com base no art. 275, 6º, do Código Eleitoral. Foram mantidos, entretanto, os demais termos dos acórdãos recorridos e assentados os seguintes fundamentos: i) incidência do princípio da unirrecorribilidade; ii) ausência de nulidade do acórdão regional referente ao julgamento dos embargos de declaração; iii) ausência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz; iv) incidência do verbete sumular 24 do TSE. Para afastar a materialidade e a autoria do crime de corrupção passiva, bem como alterar o entendimento da Corte Regional quanto à dosimetria da pena, seria necessário adentrar o contexto fático dos autos. 5. O agravante não infirmou todos os fundamentos da decisão agravada, especificamente o relativo à ausência de nulidade do acórdão regional referente ao julgamento dos embargos de declaração, de modo que incide a Súmula 26 do TSE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE 6. O agravante interpôs, na origem, embargos infringentes e de nulidade e, simultaneamente, recurso especial em face do acórdão regional que rejeitou os embargos de declaração e manteve a condenação pelo crime de corrupção eleitoral. Após a publicação do aresto que rejeitou os embargos infringentes e de nulidade, e embora já exercida a faculdade de interpor o recurso cabível, foi manejado novo recurso especial e, na mesma data, protocolizado outro apelo nobre em ratificação ao primeiro recurso interposto. 7. Tendo sido rejeitados os embargos infringentes e de nulidade, e ausente qualquer modificação nos acórdãos embargados, incide a jurisprudência desta Corte segundo a qual “a interposição simultânea de recurso especial e de embargos de declaração contra acórdão regional impede o conhecimento de novo recurso especial, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa” (AgR-REspEl 0000220-27, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 14.10.2021). AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ 8. Não há nulidade da instrução por suposta ausência de contato direto, do juiz sentenciante, com as provas orais colhidas. Registrou-se que duas testemunhas foram ouvidas por meio de cartas precatórias e os demais depoimentos foram gravados em mídia constante nos autos, o que permitiu ao magistrado sentenciante, mesmo sem ter presidido a audiência, observar detalhes referentes ao comportamento, ao tom de voz e às expressões das pessoas ouvidas. 9. O entendimento da Corte de origem está alinhado à jurisprudência do STJ, no sentido de que, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se reconhece a nulidade do decisum por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito (AgInt no AREsp 2375553, rel. Min. Raul Araújo Filho, Quarta Turma, DJE de 1º.12.2023). DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 24 DO TSE 10. A materialidade e a autoria do crime de corrupção passiva (art. 299 do Código Eleitoral) foram comprovadas por meio do arcabouço probatório carreado aos autos, consistindo a conduta no fornecimento de vales- combustível aos eleitores com a finalidade de obtenção de votos, de modo que a reforma do acórdão regional nesse ponto atrairia o óbice do verbete sumular 24 do TSE. 11. No que tange à suposta indevida exasperação da pena, não seria possível alterar o entendimento da Corte Regional quanto à sua dosimetria sem adentrar o contexto fático dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 24 do TSE” (eDOC 122 – ID: 782c511e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LIII; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão impugnado na parte em que não conhece do recurso especial eleitoral, na medida que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limitar a invocar precedente, sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (eDOC 134 – ID: bf035182, p. 8).



    No ponto, afirma-se que não ofende o princípio da unirrecorribilidade a interposição simultânea, na seara penal, de embargos infringentes e de nulidade ao recurso especial eleitoral. 



    Sustenta-se, ainda, a nulidade das provas produzidas em instrução presidida por juiz suspeito.



    Argumenta-se que a parcialidade do Juiz da instrução restou devidamente demonstrada e provada, em face da autodeclaração motivada em razões de foro íntimo (...) e que tal constatação (...) nulifica o processo a contar do primeiro ato em que houve intervenção do juiz suspeito (eDOC 134 – ID: bf035182, p. 11-12).



    Por fim, alega-se que, [e]m relação ao crime de Corrupção Eleitoral, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, deve aplicar pena entre 01 e 04 anos, desde que seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (eDOC 134 – ID: bf035182, p. 19).



    Argumenta-se que, na espécie, ao proceder à individualização da pena, a sentença o fez com inobservância aos e contrariedade ao disposto nos arts. 59 e 68 do CP, em face da inexistência de fundamentos concretos para exasperação (eDOC 134 – ID: bf035182, p. 20).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou (1) que o magistrado que presidiu a instrução se declarou suspeito, tendo sido substituição por outro órgão julgador, sem prejuízo para a parte e ofensa ao princípio da identidade física do juiz; (2) que é inviável a interposição simultânea de recurso especial eleitoral e de embargos infringentes e de nulidade contra acórdão regional; e (3) que a materialidade e a autoria do crime de corrupção passiva, assim como a adequação do quantum da pena aplicada, foram devidamente fundamentadas com amparo no arcabouço probatório constante nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “3.2.2. Incidência do princípio da unirrecorribilidade. 



    O agravante alega contrariedade aos enunciados das Súmulas 354 e 355 do STF, ao argumento de que os embargos infringentes e de nulidade, quando parciais, representam exceção ao princípio da unirrecorribilidade. 



    Conforme consignado na decisão agravada, o ora agravante interpôs, na origem, embargos infringentes e de nulidade (ID 158942782) e, simultaneamente, recurso especial (ID 158942784), ambos em face do acórdão regional que rejeitou os embargos de declaração e manteve a condenação pelo crime de corrupção eleitoral. 



    Ocorre que, posteriormente, após a publicação do aresto que rejeitou os embargos infringentes e de nulidade, e embora já exercida a faculdade de interpor o recurso cabível, foi manejado novo recurso especial (ID 158942800) e, na mesma data, protocolizado o apelo nobre de ID 158942802, em ratificação ao primeiro recurso interposto. 



    Mediante tal contexto, tendo sido rejeitados os embargos infringentes e de nulidade, e ausente modificação nos acórdãos embargados, incide a jurisprudência desta Corte segundo a qual “a interposição simultânea de recurso especial e de embargos de declaração contra acórdão regional impede o conhecimento de novo recurso especial, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa” (AgR-REspEl 0000220-27, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 14.10.2021). 



    Dessa forma, inexiste ofensa às Súmulas 354 e 355 do STF, de modo que deve ser mantido o conhecimento apenas do recurso especial de ID 158942784, ratificado no ID 158942802.



    3.2.3. Insubsistência da tese de vulneração aos arts. 399, § 2º, e 564, I, do Código de Processo Penal. Ausência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz. 



    Embora o agravante insista na tese quanto à necessidade de declaração de nulidade da integralidade da instrução, ao argumento de que o juiz sentenciante não tivera contato direto com as provas orais colhidas, reitero, conforme consignado na decisão agravada, que o Tribunal de origem, ao analisar a questão, concluiu pela inexistência de prejuízo à parte ou ofensa aos princípios que regem o processo. 



    No ponto, registrou-se que duas testemunhas foram ouvidas por meio de cartas precatórias e que os demais depoimentos foram gravados em mídia constante nos autos, o que permitiu ao magistrado sentenciante, mesmo sem ter presidido a audiência, observar detalhes referentes ao comportamento, ao tom de voz e às expressões das pessoas ouvidas. 



    O entendimento da Corte de origem está alinhado à jurisprudência do STJ, no sentido de que, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se reconhece a nulidade do decisum por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito (AgInt no AREsp 2375553, rel. Min. Raul Araújo Filho, Quarta Turma, DJE de 1º.12.2023). 



    3.3. Da base fática do caso concreto. Crime de corrupção eleitoral. Incidência da Súmula 24 do TSE. Dosimetria. Exasperação da pena. Ausência de ofensa legal. 



    Conforme consignado na decisão agravada, a materialidade e a autoria do crime de corrupção passiva (art. 299 do Código Eleitoral) foram comprovadas por meio do arcabouço probatório carreado aos autos, consistindo a conduta no fornecimento de vales-combustível aos eleitores com a finalidade de obtenção de votos, de modo que a reforma do acórdão regional nesse ponto atrairia o óbice do verbete sumular 24 do TSE. 



    Igualmente, no que tange à suposta indevida exasperação da pena, não seria possível alterar o entendimento da Corte Regional quanto à sua dosimetria sem adentrar o contexto fático dos autos, o que novamente atrai a incidência da Súmula 24 do TSE. 



    No ponto, vale ressaltar que a matéria suscitada foi amplamente apreciada e decidida de forma fundamentada pelo Tribunal Regional Eleitoral, de modo que não restou demonstrada a alegada ofensa aos arts. 59 a 68 e 71 do Código Penal” (eDOC 123 – ID: 2070d866)  



    É possível notar que o acórdão do Tribunal de origem toca em três pontos fundamentais para afastar a pretensão recursal: (1) aferição quanto à ausência de prejuízo para a parte recorrente em razão da declaração de suspeição do magistrado original e sua consequente substituição; (2) interpretação quanto às hipóteses de cabimento da interposição simultânea de recursos, como excepcionalidade ao princípio da unirrecorribilidade; e (3) proporcionalidade da pena-base fixada por oportunidade da dosimetria da pena. 



    Desse modo, verifica-se que todos os pontos acima descritos e debatidos no acórdão recorrido restringem-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Homicídio doloso. Quesitos. Proporcionalidade da pena. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário a análise do caso à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1489952 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.06.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 3. No caso concreto, a pretensão de ver reconhecida a exceção de suspeição, tendo em vista a alegação de que a magistrada teria promovido o exame aprofundado da matéria e adentrado o mérito da causa, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1394672 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 – grifo nosso)  



    “PENAL.CRIMES ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 221077 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.12.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo interno. 2. Exceção de suspeição no âmbito do procedimento dos juizados especiais. Alegação de nulidade. 3. Questão afeita à regência processual de nítido caráter infraconstitucional e que reclama demonstração de prejuízo. Inviabilidade de acesso à via extraordinária. 4. Inteligência dos enunciados 279 e 636 da Súmula/STF. Precedentes. 5. Recurso abusivo. Multa do artigo 557, § 2º, do CPC. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 656525 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.08.2012 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente